Tribunal: TJSP
Processo: 9206981-93.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Expurgos inflacionários – Procedência – Recurso de apelação do banco réu - Acordo noticiado – Homologação - Perda do objeto da insurgência – Artigo 932, incisos I e III, do CPC 2015 – Recurso prejudicado (decisão monocrática).